Tribunal: TJMT
Processo: 1051955-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051955-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EDUARDO NASCIMENTO - CPF: 053.056.181-69 (APELANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), VITORIA RIOS MARIANO CAPOBIANCO - CPF: 026.761.981-22 (ADVOGADO), BRESSAN AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 34.133.600/0001-40 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0022-95 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. CADEIA NEGOCIAL ESCALONADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, extinguiu sem resolução do mérito os pedidos de obrigação de fazer e danos materiais por perda superveniente do objeto, reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das rés e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a revendedora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da demora de cerca de vinte meses na entrega do documento de transferência do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a empresa alienante originária possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária na cadeia de consumo; (ii) estabelecer se a extinção do pedido de danos materiais foi correta; (iii) determinar se há comprovação de dano material indenizável; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (v) verificar a legalidade da cumulação da taxa SELIC com correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação de consumo final se estabelece exclusivamente entre o comprador e a revendedora, responsável direta pela entrega e regularização do veículo.

A alienante originária não participa do fato gerador do dano, pois transfere o veículo à revendedora com a documentação necessária, inexistindo nexo causal com o prejuízo suportado pelo consumidor.

A responsabilidade solidária prevista no CDC exige participação efetiva no evento danoso, não se aplicando a hipóteses de inadimplemento contratual específico.

A cadeia negocial escalonada não implica, por si só, solidariedade entre todos os participantes.

O cumprimento tardio da obrigação não afasta, em tese, o dever de indenizar danos materiais, mas exige prova do prejuízo e do nexo causal, inexistentes no caso.

A demora excessiva na transferência do veículo restringe o exercício do direito de propriedade e configura dano moral indenizável.

O arbitramento do dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor fixado diante da ausência de consequências mais gravosas.

A taxa SELIC engloba juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem.

A manutenção da ilegitimidade passiva implica a preservação da distribuição da sucumbência fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária na cadeia de consumo depende de participação efetiva no fato gerador do dano.

A cadeia negocial escalonada não enseja solidariedade automática entre fornecedores.

O inadimplemento contratual da revendedora não se estende ao alienante originário sem nexo causal.

A demora injustificada na transferência de veículo configura dano moral indenizável.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base na proporcionalidade e razoabilidade.

A taxa SELIC não pode ser cumulada com correção monetária por já englobar ambos os encargos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25; CC, arts. 389, 395 e 406, §1o; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 5000991-39.2015.8.21.5001, Rel. Des. Dulce Ana Gomes Oppitz, j. 16.03.2026; TJRS, Apelação Cível no 5000173-93.2022.8.21.0005, Rel. Des. Giovana Farenzena, j. 21.02.202
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1051955-10.2024.8.11.0041

APELANTE: EDUARDO NASCIMENTO

APELADO: BRESSAN AUTOMÓVEIS LTDA, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDUARDO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Bressan Automóveis Ltda. e Movida Locação de Veículos S.A, nos seguintes termos
“Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o pedido de obrigação de fazer e da reparação por dano material, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, uma vez já houve a transferência do veículo. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, condeno a parte ré Bressan Automóveis a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).”.

Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese: a existência de responsabilidade solidária entre as rés, por integrarem a cadeia de consumo; a necessidade de majoração dos danos morais; o equívoco na extinção do pedido de danos materiais; erro na fixação dos consectários legais e a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a parte autora que adquiriu veículo automotor em 16/06/2023, todavia, mesmo após a quitação do negócio, houve demora excessiva, aproximadamente vinte meses, na entrega do documento necessário à transferência da propriedade (CRV/DUT), o que lhe impediu o regular exercício do direito de propriedade.

Postulou, assim, a entrega do documento, a restituição de valores pagos (R$ 600,00) e a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Movida Locação de Veículos S.A., por ausência de relação jurídica direta com o autor e inexistência de nexo causal; declarou a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer e ao pedido de danos materiais, diante da efetivação da transferência no curso da demanda; julgou parcialmente procedente o pedido, condenando apenas a corré Bressan ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; condenou o autor ao pagamento de honorários em favor da Movida, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça .

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação: da legitimidade passiva da Movida Locação de Veículos S.A.; da existência de responsabilidade solidária na cadeia de consumo; da correção da extinção do pedido de danos materiais; do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; e da adequação dos consectários legais e da sucumbência.

Pois bem. Conforme documentado nos autos, a relação jurídica de compra e venda do veículo foi estabelecida exclusivamente entre o Apelante e a corré Bressan Automóveis Ltda., sendo esta a responsável direta pela entrega do bem e pela regularização da transferência.

Por outro lado, restou comprovado que a Movida Locação de Veículos S.A. alienou o veículo previamente à revendedora, fornecendo a documentação necessária à transferência, notadamente a ATPV-e, cumprindo, assim, sua obrigação contratual originária.

Nesse contexto, impõe-se distinguir duas relações jurídicas autônomas: uma primeira, entre Movida e Bressan; outra, entre Bressan e o consumidor final. Trata-se de típica cadeia negocial escalonada, mas não necessariamente solidária em todas as suas fases.

A tese recursal fundamenta-se na aplicação da responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a interpretação sistemática e teleológica dessas normas revela que a solidariedade pressupõe participação efetiva no fato gerador do dano.

No caso concreto, não se está diante de vício do produto ou defeito generalizado na prestação do serviço, mas de inadimplemento contratual específico, consistente na demora na transferência do veículo, obrigação assumida diretamente pela revendedora perante o consumidor e ora Apelada.

Assim, ausente a participação da Movida na relação de consumo final e inexistente qualquer conduta que tenha contribuído para o evento danoso, não se verifica o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Admitir a responsabilização indistinta implicaria indevida ampliação da teoria do risco do empreendimento, em afronta aos limites normativos do próprio CDC.

Diante disso, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Movida.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPRENDIMENTO DE RODA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME:1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo réu contra sentença que julgou improcedente a ação em relação a um dos réus, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e parcialmente procedente em relação ao outro réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. No recurso do autor, há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do réu excluído da lide, proprietário registral do veículo na data do acidente; (ii) a condenação solidária dos réus; (iii) a majoração da indenização por danos materiais para incluir lucros cessantes e juros de empréstimo bancário, além do reconhecimento de danos morais.2. No recurso do réu, há duas questões em discussão: (i) a ausência de responsabilidade pelo acidente, que teria ocorrido em razão de um buraco na pista e da alta velocidade do autor; (ii) a impugnação aos orçamentos e notas fiscais apresentados pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A ilegitimidade passiva do antigo proprietário do veículo foi corretamente reconhecida, pois a propriedade de bens móveis transfere-se com a tradição, nos termos do art. 1.267 do CC, sendo o registro no DETRAN de natureza meramente administrativa.2. Restou comprovado que o réu excluído vendeu o caminhão ao corréu em 2013, antes do sinistro ocorrido em 2014, conforme notas promissórias e depoimento pessoal que confirmou a aquisição do veículo.3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula no 132, estabelece que a ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.4. O desprendimento da roda de um veículo em movimento gera presunção de culpa do condutor e proprietário por falha no dever de manutenção, caracterizando negligência, cabendo ao réu comprovar causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.5. A alegação de que um buraco na pista teria causado o desprendimento da roda carece de prova, não tendo sido apresentadas fotografias, laudos ou testemunhas que corroborassem tal versão.6. A alegação de que o autor trafegava em alta velocidade não encontra respaldo no conjunto probatório, não havendo menção a excesso de velocidade no Boletim de Ocorrência.7. Os danos materiais foram corretamente limitados ao valor correspondente às notas fiscais que comprovam o efetivo desembolso com o conserto do veículo.8. Os lucros cessantes exigem prova robusta do que a parte razoavelmente deixou de ganhar, sendo insuficiente a mera declaração da empresa de transportes sem outros documentos como contratos de frete perdidos.9. Os encargos financeiros de empréstimo bancário não constituem dano direto e imediato decorrente do ato ilícito, sendo opção de financiamento feita pelo autor.10. O acidente, embora tenha causado aborrecimentos, enquadra-se na categoria de mero dissabor, não tendo atingido a esfera dos direitos da personalidade do autor de forma a justificar indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO:RECURSOS DESPROVIDOS, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.(Apelação Cível, No 50009913920158215001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dulce Ana Gomes Oppitz, Julgado em: 16-03-2026)”

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DÉBITOS DE IPVA E MULTAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, DETERMINANDO AO RÉU A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL GM ASTRA GL, O CANCELAMENTO DOS PONTOS DAS INFRAÇÕES DO AUTOR E A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO IPVA EM ABERTO E MULTAS DECORRENTES DAS INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A ENTREGA DO VEÍCULO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. HÁ QUATRO QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO APELANTE; (II) A RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E A ALEGADA RETENÇÃO DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT) PELO APELADO; (III) A PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS DE IPVA E MULTAS E A COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO APELADO; (IV) A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JÁ FOI DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU, CONFORME DECISÃO DE EVENTO 13 E REAFIRMADO NA SENTENÇA RECORRIDA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE SOBRE O TEMA.2. A RESPONSABILIDADE PELA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR RECAI SOBRE O ADQUIRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, NÃO HAVENDO PROVAS NOS AUTOS QUE SUSTENTEM A ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DO DUT PELO APELADO.3. A EXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PELO APELANTE EM 02/09/2021, NA QUAL RECONHECE OS DÉBITOS DE SUA RESPONSABILIDADE, INTERROMPE OU SUSPENDE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, TORNANDO A DÍVIDA EXIGÍVEL.4. EM SE TRATANDO DE COISA MÓVEL, A TRADIÇÃO TRANSFERE A PROPRIEDADE (ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL) E AS MULTAS DE TRÂNSITO POSSUEM CARÁTER PERSONALÍSSIMO (ART. 257, §3o, DO CTB), RECAINDO A RESPONSABILIDADE SOBRE QUEM DETINHA A POSSE DO VEÍCULO À ÉPOCA DAS INFRAÇÕES.5. APLICA-SE A SÚMULA 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO PARA DÉBITOS ANTERIORES À ALIENAÇÃO, ESTENDENDO O RACIOCÍNIO PARA OS DÉBITOS POSTERIORES, ATRIBUINDO A RESPONSABILIDADE AO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50001739320228210005, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovana Farenzena, Julgado em: 21-02-2026)”

Quanto a perda superveniente do objeto e dos danos materiais, impõe-se distinguir, a obrigação de fazer do pedido de ressarcimento por prejuízos decorrentes da mora.

Conforme documentado nos autos, o autor alega ter despendido R$ 600,00 para viabilizar a transferência, assim, o cumprimento tardio da obrigação não afasta, por si só, a responsabilidade pelos danos causados durante o período de inadimplemento, nos termos dos arts. 389 e 395 do Código Civil, com sua efetivação.

Entretanto, com base apenas nas informações disponíveis, não há demonstração robusta da efetiva comprovação desse desembolso e de seu nexo direto com a conduta das rés.

Assim, o resultado sentencial se mantém, por ausência de comprovação suficiente do dano material.

No que tange ao Dano Moral e seu quantum , os fatos comprovados nos autos indicam que o Recorrente permaneceu por aproximadamente vinte meses sem a regularização da propriedade do veículo, situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

A demora injustificada na transferência compromete o exercício do direito de propriedade, gerando insegurança jurídica e restrições administrativas, circunstância apta a configurar dano moral indenizável.

Quanto ao valor arbitrado (R$ 5.000,00), cumpre observar que o arbitramento do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: a extensão do dano; o grau de culpa do agente; e a função pedagógica da condenação.

Embora o período de demora seja significativo, não se verifica situação excepcional que justifique majoração substancial, sobretudo diante da ausência de prova de consequências mais gravosas.

Assim, o valor fixado mostra-se adequado às peculiaridades do caso.

Pai passu, a sentença determinou a incidência de juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA.

Todavia, a taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, sendo indevida sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.

Impõe-se, portanto, a correção do julgado para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir da citação.

Mantida a ilegitimidade passiva da Movida, subsiste a condenação do autor ao pagamento de honorários em seu favor, observada a suspensão de exigibilidade, inexistindo alteração substancial da sucumbência que justifique sua redistribuição.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para corrigir os consectários legais, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC, afastando-se a cumulação com o IPCA; mantendo-se, no mais, integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026